Tribunal: TJDFT
Processo: 0732063-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. ARBITRAMENTO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Constatando o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício. 2.1. No caso, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, qual seja, a partir da publicação da sentença proferida na origem.
3. Embargos declaratórios providos.